Tribunal: CARF
Processo: 10245.001350/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.001350/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.046 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
EMILIA MARIA FREITAS ALEXANDRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. CARNÊ-LEÃO. AJUSTE
ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos, não tributados no
ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão lançada a esse
título.
Os rendimentos de pensão alimentícia estão sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) e à tributação na DAA. Quando recebidos por pessoas
consideradas como dependentes do contribuinte na declaração de rendimentos,
são submetidos à tributação como se fossem próprios do contribuinte, uma vez
constatado que a opção foi por declaração em conjunto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.001350/2007-59
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.001350/2007-59

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 15.079,63, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 26.359,19,
conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos, culminando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.248,78 (fls. 7/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 01-14.942, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 37/41):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF) decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2005 da contribuinte acima identificada, da qual resultou valor a pagar no
total de R$ 15.079,63.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão da declaração de rendimentos do
contribuinte, no qual, conforme "descrição dos fatos e enquadramento legal", a
fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 26.359,19, sendo R$ 26.147,03 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e
R$ 212,16 da pessoa jurídica H L I Hospital Lotty Íris S/C Ltda.
Cientificada do lançamento em 15/08/2007, a interessada apresentou, impugnação à
exigência fiscal (fl. 02) na qual alega, que:
a) Os rendimentos no valor de R$ 26.359,19 declarados em DIRF não são seus, e sim de
seus filhos José Ferreira de Assis Neto CPF n° 899.721.472-15 e Emília Alexandrino
Ferreira de Assis CPF n° 899.721.552-34, que receberam pensão alimentícia, tendo
como fonte pagadora Tribunal de Justiça do Ceará;
b) De acordo com os fatos mencionados, este rendimento de R$ 26.359,19 é de seus
filhos, o qual já foi pedido através da Receita Federal, para o Tribunal de Justiça do
Ceará, por duas vezes (...), para retificar a DIRF, retirando este valor de seu nome e
passar para seus filhos.
Dessa forma, tem-se que a contribuinte não contestou a infração relativa a omissão
de rendimentos da fonte pagadora H L I Hospital Lotty Íris S/C Ltda, haja vista
que silenciou a respeito. Portanto, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
considera-se, matéria não impugnada, o valor de R$ 212,16.
Dessa forma, tem-se que a contribuinte não impugnou a infração mencionadas acima,
resultando como não impugnado o valor de R$ 58,35, relativo ao principal do imposto
suplementar, conforme cálculo abaixo, ao qual deverão ser acrescidos multa de ofício e
juros de mora.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 10/11/2009 (fls. 47), a contribuinte, em 26/11/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 49), repisando as alegações da peça impugnatória, informando,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.001350/2007-59

em sede preliminar, que já foi solicitado à fonte pagadora - TJCE, por duas vezes, retificar a
DIRF, retirando de seu nome e responsabilidade os valores das pensões alimentícias descontados
de seu ex-marido José Iran Ferreira de Assis, repassando-os diretamente a seus filhos e
beneficiários das pensões pagas, Emília Alexandrino Ferreira de Assis e José Ferreira de Assis
Neto. Em face disso, no mérito, deverá ser promovida a correção de sua DAA/2005.
Requer, ao final, demonstrada a insubsistência da ação fiscal, o cancelamento do
débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/77.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das omissões de rendimentos apurada – da pensão alimentícia recebida em
favor dos filhos e dependentes declarados da Recorrente:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos no valor de R$ 26.174,03, por ela recebidos do
TJCE, em favor de seus filhos menores e dependentes José Ferreira de Assis Neto e Emília
Alexandrino Ferreira de Assis, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 7.248,78,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/41) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as alegações e
documentos trazidos em sede de impugnação, contudo sem infirmar a condição de dependência
de seus filhos menores – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 39/41),
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.001350/2007-59

mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da omissão de rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial
A fiscalização apurou omissão de rendimentos, que segundo a contribuinte refere-se a
pensão alimentícia judicial, recebidos pelos filhos, considerados dependentes na
declaração de ajuste anual da mesma.
Os rendimentos de pensão alimentícia estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) e à tributação na Declaração de Ajuste Anual. Quando recebidos por
pessoas consideradas como dependentes do contribuinte, na Declaração de Ajuste
Anual, são submetidos à tributação como se fossem próprios do contribuinte. Se a opção
for pela declaração em separado, os rendimentos são tributados em nome de cada
beneficiário.
A regra geral é que a declaração do filho que possua rendimentos próprios deva ser
apresentada em separado. Opcionalmente, se preencher os requisitos para permanecer
como dependente, os rendimentos próprios são tributados em conjunto na declaração de
um dos pais. No caso de pensionistas, na declaração daquele que detenha a guarda
judicial.
Ao relacionar os filhos como dependentes e se beneficiar da dedução de dependentes, a
contribuinte exerceu a opção de declarar em conjunto com eles, deveria, portanto, ter
incluído em sua declaração de ajuste os rendimentos por eles auferidos, mesmo que a
fonte pagadora tivesse informado na DIRF os valores no CPF dos mesmos.
É o que dispõe a legislação do imposto de renda, sobre a tributação dos rendimentos
recebidos por menores, art. 4% do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000/99: (...)
A despeito dos argumentos expendidos pela contribuinte esclarece-se que a pensão
judicial recebida pelos filhos foi descontada diretamente dos rendimentos percebidos
mensalmente pelo pai, todavia, sobre estes valores não incidiu imposto de renda. Ao
contrário, os valores pagos a título de pensão constituíram dedução da base de cálculo
do imposto, mensalmente e no ajuste anual.
A legislação do imposto de renda sobre a matéria não deixa dúvida sobre a correção do
procedimento fiscal, não havendo, portanto, necessidade de apresentação de novos
documentos ou esclarecimentos. Mantém-se a tributação dos rendimentos.
Quanto à solicitação da contribuinte para correção da declaração, não é possível atendê-
la. A contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer correção, conforme veremos a
seguir. (...)
O art. 138, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 — CTN afirma que: (...)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte tomou ciência da
Notificação de Lançamento, em 15/08/2007, ficou excluída a espontaneidade a que teria
direito para fazer retificação.
Cabe registrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142, caput e parágrafo único, do CTN. O que é determinante
para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização
constituir o crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos
fatos.
E, uma vez apurada a omissão de rendimentos decorrentes da pensão alimentícia
recebida diretamente do TJCE, descontados em folha de pagamento de seu ex-marido – cabendo
aqui ser lançado em sua DAA os rendimentos recebidos à título de pensão alimentícia destinados
aos seus filhos/dependentes informados, sendo irrelevante, neste contexto, o requerimento
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.001350/2007-59

formulado à fonte pagadora para direcionar o crédito da verba alimentar diretamente aos
dependentes, nas contas poupança abertas para tal desiderato (fls. 16/18), não sendo permitida
alterar a declaração de ajuste após o início do procedimento fiscal – correta é manutenção da
atuação acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a autuação lançada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter lançamento fiscal e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda, que importaram na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 7.248,78, no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital